Tribunal: TCU
Processo: 018.490/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6297/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento das interessadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.490/2020-4 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Eulina Rosa dos Santos (XXX.753.321-XX); Valdete Goncalves Machado (XXX.946.657-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.